Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE BICICLETA. RECURSO DO AUTOR. RÉ CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA 101/2016 DO TJDFT. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ré é concessionária de serviço público; pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a responsabilidade extracontratual é regida nos termos do art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC, adotada a teoria do risco administrativo: responsabilidade é objetiva perante os danos causados por seus agentes a terceiros. 1.1. Para a configuração dessa responsabilidade, três (3) são os pressupostos: (I) o fato administrativo - atividade ou conduta comissiva ou omissiva - imputado a agente do Estado ou a prestador de serviço público; (II) o dano consubstanciado em lesão a interesse jurídico tutelado, seja material ou imaterial; e (III) a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, isto é, que o prejuízo sofrido se origina dessa conduta, independentemente da existência de dolo ou culpa. 1.2 Restou demonstrado nos autos o ato lesivo e o dano. Contudo, não restou provado o nexo causal entre a conduta da ré e o resultado danoso: os danos ocorridos sobrevieram por culpa exclusiva da vítima, que tinha consciência de que a pista ainda não era passível de utilização, e mesmo assim decidiu utilizá-la. E de referida imprudência decorre não se poder imputar à parte ré qualquer responsabilidade civil.

2. O custeio dos honorários periciais deve recair sobre este egrégio Tribunal de Justiça (art. 95, § 3o do Código de Processo Civil na forma da Portaria 101/2016 do referido órgão público, a qual regulamenta o pagamento dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça). 2.1. De qualquer forma, a mencionada Portaria prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 2.2. De acordo com o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem ao previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do §3o, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.